Tribunal: TJDFT
Processo: 0737815-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PROVA PERICIAL. IPC/INPC. APLICABILIDADE. ABATIMENTOS. PROAGRO. POSSIBILIDADE. Conforme informações constantes do sítio eletrônico do TJDFT, no link atualização monetária, a tabela deste Tribunal não engloba os expurgos inflacionários, pois lá consta a informação de que os índices utilizados pela Contadoria estão sem percentuais de expurgos. A atualização monetária dos valores devidos aos agravantes deve ser feita pelo índice que representa a correta recomposição das perdas inflacionárias do período, qual seja, o IPC/INPC. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de incidir o IPC como índice de correção monetária para os expurgos inflacionários (REsp 1.107.201/DF). Precedentes. O título executivo expressamente consignou que a condenação se refere aos valores efetivamente pagos pelos mutuários. Logo, devem ser abatidos os valores quitados mediante indenização do PROAGRO, sob pena de enriquecimento sem causa.